Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIO VINICIUS CARDOSO PORFIRIO - CPF: 498.298.586-34 (ADVOGADO), GUSTAVO GUIMARAES VASCONCELOS - CPF: 060.355.566-71 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTINA FREUA FONTES - CPF: 373.980.528-55 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), PRESTAL AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA EM - CNPJ: 10.341.218/0003-25 (AGRAVADO), DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO - CPF: 213.662.748-14 (AGRAVADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (PROCURADOR), MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - CPF: 090.278.717-95 (PROCURADOR), CAREN SILVANA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 570.627.141-00 (PROCURADOR), DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE FILHO - CPF: 213.662.748-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - CPF: 090.278.717-95 (ADVOGADO), CAREN SILVANA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 570.627.141-00 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDA DO EXERCÍCIO DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO REINTEGRATÓRIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a inicial foi bem instruída pelos autores com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restam preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive quando da realização da audiência de instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUSTAVO GUIMARÃES VASCONCELOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1005494-33.2020.8.11.0004, movida por ADALTO DE FREITAS FILHO e outra, deferiu a tutela de urgência para
“reintegrar à parte autora na posse da área de aproximadamente 422,76 hectares, atualmente ocupada pelo requerido, pertencente ao imóvel matriculado sob no 71.475, no CRI desta urbe, denominado Fazenda Santa Catarina, localizado na Rodovia MT 336, km 08, Zona Rural, no Município de Barra do Garças/MT, devendo os requeridos se absterem de molestar, impedir ou praticar qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho de posse dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite do valor da causa”.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata o descumprimento do disposto no art. 562, do CPC, eis que não há correta descrição e individualização da érea tida como esbulhada/turbada.

Assevera que restou demonstrado pela prova pericial produzida que
“a área total da Fazenda Santa Catarina é de 6.156,3550 ha., diferentemente do que apontava a inicial”
, bem como que fração disponibilizada aos agravados para o exercício da parceria, de “aproximadamente” 1.000 ha.,
“é indeterminada, não identificada, não particularizada e não individualizada, de forma que 3.393,2850 ha. Se encontram livres para que os agravados escolham os 1.000 ha. a eles disponibilizados contratualmente para colocarem o seu gado”.

Aduz que
“está em pleno exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento ao contrato de subarrendamento em vigor”
, não havendo quais provas da prática do suposto esbulho noticiado.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para revogar a ordem reintegratória por falta de preenchimentos dos requisitos necessários.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal, após a interposição de agravo interno, foi indeferida (Id. 118782452).

Contraminuta, no Id. 121241493, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, em observância ao art. 678 do CPC, é necessário apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Neste tipo de medida liminar, o que importa é a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia (arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

In casu
, nota-se que a ação originária de reintegração de posse foi ajuizada em 18 de dezembro de 2020 pelos autores, empresa Prestal e pessoa física Adalto, estribada na posse direta de 1.000 hectares da Fazenda Santa Catarina em questão no Município de Barra do Garças-MT, lhes conferida pelo o réu Daniel por força dos contratos de subarrendamento rural, de ID 117173966-fls. 82/95, destinado à criação de 2.000 bovinos, sob o argumento de que sofreram esbulho de 500 hectares na data de 21 de outubro de 2020 pelo o ora agravado/réu Gustavo, também subarrendatário de parte da reportada propriedade rural que nela explora atividade agrícola (lavoura).

Portanto, a inicial foi bem instruída pelos autores com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Quanto à verossimilhança das alegações, após a devida a instrução para garantia do juízo, a perícia judicial trouxe informações de que a Fazenda Santa Catarina seria composta por 05 (cinco) matrículas, sendo elas: Matrícula 71.474 – CRI Barra do Garças – 139,3027 hectares; Matrícula 71.475 – CRI Barra do Garças – 2.818,6237 hectares; Matrícula 71.476 – CRI Barra do Garças – 3.145,9421 hectares; Matrícula 71.477 – CRI Barra do Garças – 3,1136 hectares e Matrícula 71.478 – CRI Barra do Garças – 49,3729 hectares e que o sr. Daniel Martins Ferreira Conde Filho é arrendatário da totalidade da área, portanto, 6.156,3550 hectares.

De acordo com o contrato presente nos autos, a área destinada aos autores deveria ser de 1.000 hectares, sendo eles: contrato I - 250 hectares conforme previsto na 4a Cláusula, Parágrafo 3o (ID 51327455 - Pág. 2) e contrato II - 750 hectares conforme previsto na 4a Cláusula, Parágrafo 3o (ID 51327459 - Pág. 2).

E, ainda, que em nenhum dos contratos está especificada área para a qual deveriam ser destinados os animais dos autores, sendo somente referida a propriedade como um todo, ou seja, dentro dos limites da Fazenda Santa Catarina.

No laudo pericial restou consignada a existência de áreas que já foram em algum momento ocupadas pelos Autores para a criação de gado e que foram convertidas, posteriormente, para lavoura de soja na safra 2020-2021, sendo elas:
“Pasto 07 com 122,76 hectares; Pasto 14 com 50,00 hectares; Pasto 15 com 50,00 hectares; Pasto 16 com 50,00 hectares; Pasto 17 com 50,00 hectares; Pasto 18 com 50,00 hectares; Pasto 19 com 50,00 hectares. Totalizando = 422,76 hectares”
.

Outrossim, foi constatado que os autores têm seus gados ocupando atualmente apenas os seguintes pastos dentro da Fazenda Santa Catarina:
“Pasto 37 com 93,77 hectares; Pasto 38 com 95,71 hectares; Pasto 39 com 95,80 hectares; Pasto 40 com 93,28 hectares; Pasto 41 com 94,33 hectares; Pasto 42 com 92,70 hectares. Totalizando apenas = 505,59 hectares”
.

Desta forma, entendo prudente manter a decisão
a quo
, proferida após o contraditório e apresentação de laudo técnico, a fim de reconhecer que os autores estavam em posse de área posteriormente ocupada pelo requerido, bem como reintegrá-los na referida área de aproximadamente 422,76 hectares, pertencente ao imóvel matriculado sob no 71.475, no CRI da Comarca de barra do Garças, denominado Fazenda Santa Catarina, localizado na Rodovia MT 336, km 08, Zona Rural, no Município de Barra do Garças/MT.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando devidamente comprovada a posse pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, a sua reintegração liminar é a medida que se impõe
.”
(AI no. 144531/2015, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 16/12/2015, publicado no DJE de 21/01/2016 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. LIMINAR. DEFERIMENTO
. NECESSIDADE. 1. A audiência de justificação somente se mostra necessária quando a petição inicial não se mostra devidamente instruída. 2. In casu,
estando presentes os requisitos dos artigos 561 e 562 do novo CPC, bem como a plausibilidade do direito alegado pela autora, deve-se deferir a liminar de reintegração de posse
. 3. Recurso provido, ratificando-se o pedido de urgência concedido em sede de plantão judiciário
.” (AI no. 0010792016, 3a Câmara Cível, TJ/MA, Rel. Lourival De Jesus Serejo Sousa, julgado em 28/04/2016, publicado em 24/05/2016 – sem destaques no original).

E ainda, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive quando da realização da audiência de instrução.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
agravado neste momento processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022